Tribunal: TJSP
Processo: 1016487-54.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Comarca de Santo André. Pleito de exibição dos títulos que fundamentam a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de reconhecimento da inépcia da petição inicial, com a consequente extinção do feito, sem julgamento de mérito, por falta de interesse processual. Irresignação da parte autora. Descabimento. Afastada a arguição da parte

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Comarca de Santo André. Pleito de exibição dos títulos que fundamentam a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de reconhecimento da inépcia da petição inicial, com a consequente extinção do feito, sem julgamento de mérito, por falta de interesse processual. Irresignação da parte autora. Descabimento. Afastada a arguição da parte apelada que, em contraminuta, sustenta que o recurso é incabível. Parágrafo quarto do artigo 382 do CPC autoriza a interposição de recurso no caso de indeferimento total da produção antecipada de prova. Demanda que possui nítida natureza de ação cautelar de exibição de documento autônoma. Simples carta solicitando o envio da documentação 'sub judice', no prazo exíguo de 03 (três) dias, que não equivale ao pedido que deve ser feito previamente à parte contrária na esfera administrativa. Inexistência de reconhecimento da firma do solicitante e ausência de recolhimento da tarifa para a expedição da segunda via do contrato. Justa causa para o não atendimento da solicitação. Falta de interesse processual caracterizada, tendo em vista a ausência de prévio pedido administrativo válido, como exigido pela jurisprudência do C. STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.349.453/MS, sob o rito dos 'Recursos Repetitivos', aplicado por analogia ao presente caso. Sentença de extinção sem resolução de mérito mantida. Honorários advocatícios fixados em R$1.500,00, já incluídos os recursais, ressalvada a exigibilidade. Recurso não provido.